Tribunal: TCU
Processo: 008.982/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3781/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.982/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Helena de Castro Lima (XXX.463.514-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.